Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015752-93.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIEGO GERDO KOCH - CPF: 024.996.831-20 (EMBARGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), RAFAELY FERNANDA MARTINEZ KOCH - CPF: 032.081.261-82 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) – PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL – PREVISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INVIABILIDADE – PRORROGAÇÃO ABUSIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – LITIGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO VOTO DO APELO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que no voto não há qualquer omissão, eis que a tese trazida pelo Embargante de condenação do Embargado em litigância de má-fé sequer foi objeto de insurgência no momento da contestação, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Importante ressaltar que na ação de n.o
26922- 50.2015.811.0001, o Embargado pleiteou o pagamento dos aluguéis durante o período de atraso na entrega do imóvel, bem como indenização por danos morais e materiais decorrentes deste atraso, o que não é o objeto desta ação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1015752-93.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
CONCREMAX CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação interposto por
DIEGO GERDO KOCH
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre o pedido de condenação do Embargado à multa por litigância de má-fé, eis que este
já postulou em juízo questionando os mesmos fatos e mesmas provas em outra ação, a qual tramitou perante a 5.a Vara Cível, autuada sob o n.o 0026922-50.2015.8.11.0041.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022